Tribunal: TJBA
Processo: 8165749-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8165749-75.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JACQUES FABRICIO PINTO DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Jacques Fabrício Pinto de Jesus, em face da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 6 (seis) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, VII, c/c o art. 14, II, do Código Penal (roubo tentado majorado pelo emprego de arma branca). 2. Narra a denúncia que, em 29.10.2024, o Apelante adentrou clínica veterinária, anunciou assalto mediante emprego de faca tipo peixeira e exigiu que a vítima entregasse o aparelho celular. O ofendido acionou o alarme e abriu a porta eletrônica do estabelecimento, solicitando que o Acusado se retirasse. O autor do fato saiu da loja sem subtrair qualquer bem. Foi preso em flagrante nas proximidades, portando a arma utilizada, e reconhecido pela vítima. 3. A autoria e materialidade delitivas estão devidamente comprovadas no feito, tanto que a Defesa sequer agita pleito de absolvição, mas tão somente a concessão do direito de recorrer em liberdade e dos benefícios da assistência judiciária gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) averiguar a possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita; e (ii) verificar se deve ser concedido ao Apelante o direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A aferição da situação econômico-financeira do Acusado, para fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e consequente isenção do pagamento das custas processuais, deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal. 6. Em análise da dosimetria da pena, de ofício, verifica-se que a reprimenda imposta foi adequada e proporcional, em consonância com os critérios definidos nos arts. 59 e 68, do Código Penal, não comportando reparo. 7. Estão presentes os pressupostos e condições necessários à permanência da custódia cautelar, visando à garantia da ordem pública. O Apelante possui três condenações transitadas em julgado, com execução penal em curso, além de responder a outras ações penais. Tais circunstâncias evidenciam o risco concreto de reiteração delitiva. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a existência de inquéritos policiais, ações penais em curso e condenações definitivas demonstra o risco de reiteração delitiva e constitui fundamentação idônea para justificar a segregação cautelar. 9. Destaque-se, ademais, que a condenação em primeiro grau reforça a necessidade da custódia cautelar. Além disso, nota-se do feito que foi expedida guia de recolhimento provisória, permitindo ao Juízo da Execução a análise de eventuais benefícios externos ao Réu. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Tese de julgamento: "1. A aferição da situação econômico-financeira do condenado para fins de concessão de assistência judiciária gratuita e isenção do pagamento das custas processuais é de competência do Juízo da Execução Penal. 2. A existência de condenações transitadas em julgado com execução penal em curso e o ajuizamento de outras ações penais evidenciam risco concreto de reiteração delitiva e justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 14, II, 59, 68, 157, §2º, VII; CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 168.285/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 23.08.2022. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8165749-75.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante Jacques Fabrício Pinto de Jesus, e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, na extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.